Tribunal: TJDFT
Processo: 0759713-68.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-17

Ementa:
Ementa: COBRANÇA DE VALORES REMUNERATÓRIOS. EXERCÍCIOS FINDOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO E RETOMADA DO PRAZO PRESCRICIONAL. LANÇAMENTO EM SISTEMA ADMINISTRATIVO. SÚMULA 42 DA TUJ/TJDFT. SÚMULA 383 DO STF. PRETENSÃO FULMINADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que pronunciou a prescrição da pretensão pertinente à percepção de valores relativos a acertos financeiros decorrentes de exercícios findos.

2. Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que o lançamento do valor devido no Sistema Único de Gestão de Recursos Humanos constitui marco de suspensão do prazo prescricional, conforme o art. 4o do Decreto 20.910/32 e a Súmula no 42 da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do TJDFT. Argumenta que não houve negativa de pagamento pela Administração, mas apenas ausência de previsão orçamentária, mantendo-se a expectativa legítima de quitação, e que a declaração administrativa fornecida pelo órgão pagador goza de presunção de legitimidade, cabendo ao Distrito Federal comprovar eventual prescrição, o que não ocorreu. Invoca precedentes do TJDFT e do STJ, destacando que a prescrição só volta a correr diante de negativa clara de pagamento ou inércia do credor, requerendo, assim, a reforma da sentença para afastar o reconhecimento da prescrição e determinar o pagamento integral do valor devido, devidamente corrigido. Preparo recolhido (ID 79567749). Contrarrazões apresentadas (ID 79567754).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste na definição da ocorrência ou não da prescrição da pretensão de cobrança de valores remuneratórios reconhecidos administrativamente pela Administração Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Segundo o disposto nos artigos 1o e 4o, do Decreto 20.910/32 as dívidas passivas dos entes públicos prescrevem em 5 (cinco) anos contados da data da respectiva origem, suspendendo-se a prescrição durante a demora que, no estudo, no reconhecimento ou no pagamento da dívida considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudá-la e apurá-la.

5. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, em recente tese fixada na Súmula no 42, entendeu que o lançamento do pedido de pagamento no sistema interno da Administração Pública é suficiente para suspender a prescrição: “Opera-se a suspensão da prescrição pela apresentação dos pedidos administrativos até que ocorra o reconhecimento da existência do crédito ou o seu indeferimento. Ainda que o servidor não comprove a existência de requerimento administrativo, o reconhecimento do débito lançado de ofício nos assentamentos da Administração dentro do quinquênio legal, sem o efetivo pagamento, retoma o curso da prescrição nos termos do art. 9o do Decreto 20.910/1932 e Súmula 383 do STF.”

6. O entendimento que a Magistrada sentenciante tem reiteradamente adotado nos processos que demandam a aplicação da Súmula no 42 é no sentido de que o registro do pedido de pagamento, nos assentamentos da Administração Pública, implica a retomada do curso do prazo prescricional, pela metade. Ocorre que nem todas as ações dessa são instruídas com o processo administrativo correlato, de modo que, para a aplicação da Súmula no 42, que também contempla a hipótese de não comprovação de requerimento administrativo, tem-se adotado a Declaração de Crédito de Exercícios Findos como documento representativo do reconhecimento da existência do crédito titularizado pelos servidores, retomando a partir daí o prazo prescricional pela metade (Súmula 383, STF).

7. No caso concreto, no entanto, verifica-se que por quaisquer dos parâmetros de contagem do prazo prescricional remanescente, resta fulminada a pretensão da parte autora, ora recorrente. Os créditos indicados na declaração de ID 79567726 foram objeto do processo administrativo n. 060.015274/2011 (ID 79567731) e, naquele feito, em 2012 e em 2016 foram praticados atos inequívocos de reconhecimento da existência do crédito (ID 79567731, págs. 26 e 96). A declaração de despesas de exercícios anteriores, por sua vez, foi lavrada em ainda 15/02/2022 (ID 79567731). Assim, ajuizada a ação somente em 23/06/2025, não há dúvidas de que se operou plenamente a prescrição, devendo ser mantida a sentença.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso não provido.

9. Custas recolhidas. A parte recorrente responderá pelo pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).

______

Dispositivo relevante citado: Decreto-Lei n. 20.910/32, artigo 1o e 4o.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 383; TJDFT, Súmula 42, da Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do DF.